Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727361-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Defiro conforme requerido. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora